Tribunal: TJBA
Processo: 8002520-05.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002520-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACERVO PROCESSUAL ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA ORIGINÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA nos autos da ação de cobrança n. 0346322-36.2013.8.05.0001, ajuizada pela Informática Empreendimentos Imobiliários LTDA contra Jordan Van der Zeijden Campos, em razão da declinação de competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo, que assumiu o acervo da antiga 22ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Capital, processar e julgar ação de cobrança distribuída anteriormente à entrada em vigor da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA.

III. Razões de decidir
A Resolução nº 15/2015 do TJ/BA determinou que a especialização da competência das varas cíveis e de consumo se aplicaria apenas a processos distribuídos após a sua publicação, com manutenção dos acervos anteriores.
A ação de cobrança foi distribuída em 2013 à antiga 22ª Vara, antes da redefinição de competência promovida pela Resolução nº 15/2015, que transformou a unidade na atual 12ª Vara de Relações de Consumo.
Jurisprudência consolidada do TJ/BA reconhece a competência da vara sucessora nos feitos distribuídos anteriormente à Resolução, independentemente da natureza da causa.

IV. Dispositivo e tese
Conflito de competência julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a demanda.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8002520-05.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o
JUÍZO DA
4
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos
term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA